Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-76.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções individuais de cocaína – Confissão judicial de um dos acusados – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras que incriminam também os corréus – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Quantidade de drogas –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções individuais de cocaína – Confissão judicial de um dos acusados – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras que incriminam também os corréus – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Quantidade de drogas – Circunstância a ser sopesada apenas em uma das fases da dosimetria – Precedentes – Pena base – Redução – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Réus primários e sem antecedentes – Ausência de indicação de que integre associação criminosa – Aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Regime semiaberto recomendável na hipótese – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Impossibilidade – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
Registro: 2020.0000317767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500043-76.2019.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes IGOR
FERREIRA DA SILVA e GERSON TEODORO MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para adequar a condenação para o art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 e reduzir a pena dos apelantes para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-
multa, de valor unitário mínimo em regime semiaberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de porções individuais de cocaína –
Confissão
judicial
de
um
dos
acusados
–
Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da
veracidade dessas palavras que incriminam também
os corréus – Responsabilidade comprovada –
Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Quantidade de drogas –
Circunstância a ser sopesada apenas em uma das
fases da dosimetria – Precedentes – Pena base –
Redução – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Réus primários e sem
antecedentes – Ausência de indicação de que
integre associação criminosa – Aplicação do art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade –
Crime que já não tem característica de hediondo –
Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal
Federal – Regime semiaberto recomendável na
hipótese – Substituição da carcerária por restritivas
de
direitos
–
Impossibilidade
–
Recursos
parcialmente providos.
Vistos.
IGOR FERREIRA DA SILVA e GERSON
TEODORO MIRANDA, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Claudionor Antonio Contri Junior, da Vara Criminal da Comarca
de Cruzeiro, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
262/269).
Isso porque, no dia 10 de janeiro de 2019, por volta
de 12 horas, na Rua Horotilde de Carvalho, no 31, na cidade de Cruzeiro,
guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 42 invólucros de
cocaína (41,8g), substância entorpecente capaz de causar dependência física
ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.
Inconformados recorrem os acusados buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o corréu Gerson
pede o reconhecimento da atenuante da confissão e Igor a redução da pena
base e a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 325/331 e 337/342).
Recebidos os recursos (fls. 312), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 346/347).
Regularmente processados os apelos, subiram os
autos ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo parcial improvimento dos recursos (fls. 362/372).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos por Igor
Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda contra a r. sentença de fls.
262/269, que julgou procedente a ação penal e os condenou, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com os
recursos, cumpre reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de
drogas era mesmo inafastável.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
A materialidade dessa infração está demonstrada
pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 97/98, que constatou que a
substância apreendida era mesmo cocaína, entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, enquanto a autoria restou bem evidenciada
pela prova oral produzida.
De fato, presos em flagrante, quando guardavam e
mantinham em depósito quantidade relevante dessa substância (fls. 31/32), o
acusado Igor negou envolvimento as drogas (fls. 7/8), enquanto Gerson
confessou o crime, embora procurando fazer crer que agiu sem conhecimento
do corréu (fls. 13).
Entretanto, já naquela oportunidade ambos foram
incriminados pelos policiais civis Marcelo de Oliveira Santos e José Antonio
Bruno de Souza Lima, que esclareceram que os réus já eram conhecidos nos
meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião dos
fatos estavam em patrulhamento e viram o corréu Gerson saindo da casa de
Igor em atitude suspeita, pois quando avistou a polícia voltou rapidamente
para a casa e fechou a porta com um vergalhão para impedir a entrada dos
agentes.
Em razão disso, os policiais entraram pelo imóvel
vizinho e surpreenderam Gerson tentando fugir pelos fundos da casa,
momento em que dispensou a sacola que continha os 42 invólucros de
cocaína, mas foi detido e confessou que a droga era de Igor, pois vendia o
entorpecente para ele.
Diante disso, o corréu Igor foi chamado, mas não
atendeu a polícia, motivo pelo qual pularam o muro, abriram a porta da casa e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
o encontraram dentro do quarto, onde localizaram 10 pinos de cocaína vazios,
mas idênticos àqueles apreendidos com Gerson. Além disso, encontraram os
celulares dos apelantes com mensagens relacionadas ao tráfico, receptação de
veículo e homicídio (fls. 3/4 e 5/6).
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o acusado Gerson voltou a confessar o tráfico e propriedade
das drogas dizendo que o corréu não tinha ciência desse fato, enquanto Igor
negou qualquer envolvimento com o delito e entorpecente apreendido (áudio
digital do SAJ).
Como, então, o corréu Gerson admitiu a prática do
tráfico, em relação a ele não há menor dúvida sobre o acerto do decreto
condenatório, pois, como se sabe, ninguém iria assumir a autoria de crime de
tamanha gravidade sem que efetivamente o tivesse cometido.
Não bastasse isso, a prova se mostrou bastante
segura também sobre o envolvimento de Igor, porque os policiais militares,
em depoimentos seguros e coerentes com aqueles prestados no inquérito,
reafirmaram a abordagem dos acusados e a apreensão da droga, inclusive
esclarecendo que a dinâmica dos fatos demonstrava a participação de ambos
na conduta delituosa.
Tanto é assim, que Gerson informou que a droga era
de Igor no momento da prisão, e no celular desse acusado encontraram
diversas mensagens suspeitas que, de fato, indicava sua relação o crime,
conforme, aliás, se verifica a fls. 41/42 (áudio digital do SAJ).
Essas circunstâncias, por certo, evidenciam o
envolvimento dos apelantes com o crime pelo qual foram condenados.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
Afinal, nada impede que a condenação se embase
nos depoimentos dos policiais, se nada sugere que tivessem motivos para
inventar a trama e prejudicar os envolvidos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência não mereceram contrariedade de qualquer outra
prova, de forma que é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Vale dizer, os acusados foram surpreendidos quando
guardavam e mantinham em depósito relevante quantidade de cocaína,
circunstâncias que somadas à confissão judicial de um deles, às mensagens
apuradas no celular do outro (fls. 41/42), às denúncias anteriores apontando o
tráfico no local (fls. 39/40) e aos depoimentos dos responsáveis pela prisão,
indicam com segurança o envolvimento de ambos, bem como que as
substâncias apreendidas eram mesmo destinadas à entrega para consumo de
terceiras pessoas.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
Assim, diante de todos esses elementos, não há falar
em absolvição por insuficiência de provas, já que não restam dúvidas acerca
do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse ponto, o que se vê é que a pena base foi
estabelecida acima do mínimo legal, em face da relevante quantidade de
droga apreendida.
Acontece, porém, que essa mesma circunstância será
agora utilizada como parâmetro para balizar a redução na terceira fase da
dosimetria da pena, de modo que fica afastado o aumento da primeira etapa, a
fim de não configurar o chamado bis in idem.
Como ensina Guilherme de Souza Nucci: “(...) as
causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.
Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo
traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a
pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior
diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a
fixação da pena base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme art.
68, do Código Penal)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a
edição, Editora Forense, pag. 351).
Vale
dizer,
como
a
quantidade
de
drogas
apreendidas será considerada na terceira etapa da dosimetria, nada justifica,
por aqui, a fixação da pena base acima do mínimo legal se nenhuma outra
circunstância foi considerada para este fim, de modo que, nesta etapa, a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
reprimenda fica reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Na
segunda
fase,
tem-se
que
eventual
reconhecimento da atenuante da confissão em favor do corréu Gerson, não
poderia conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, tratando-se de réus primários, sem
antecedentes, bem como não havendo prova concreta de que se dediquem
exclusivamente a atividades criminosas, tampouco integrem organização
dessa natureza, tem-se como possível a incidência da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Trata-se, na verdade, de causa especial de
diminuição de pena que deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos
legais, sem que mera presunção, sem prova concreta, autorize seu
afastamento.
Assim,
considerando
agora
a
quantidade
e
nocividade da droga apreendida, tem-se que a redução da pena em 1/2 se
mostra justa e suficiente à reprovação da conduta dos réus, o que a torna
definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Em relação ao regime para cumprimento de pena,
embora esse relator entendesse que o tráfico de drogas é crime que merecia
tratamento mais rigoroso, o certo é que em face do advento da Lei no
13.964/19, esse tipo de delito foi excluído do rol daqueles considerados
hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-76.2019.8.26.0621 - Cruzeiro
Apelantes: Igor Ferreira da Silva e Gerson Teodoro Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17412
Assim, levando em conta também a orientação
sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
classifica como delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado
em 23/06/2016), de rigor a revisão daquele posicionamento.
Com essa observação, considerando que os
requisitos para concessão do privilégio foram preenchidos, mas levando em
conta a quantidade e nocividade de droga apreendida, fatores que devem
balizar também a escolha do regime inicial de cumprimento de pena, de rigor
a imposição do semiaberto, que é o justo e suficiente à reprovação da
conduta.
Da mesma forma, estão ausentes os requisitos do art.
44, do Código Penal, sendo, portanto, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
Em suma, o provimento parcial dos recursos é
medida que se impõe.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para adequar a condenação para o
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e reduzir a pena dos apelantes para 2
anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário mínimo em
regime semiaberto.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR